Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728314-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL SANTOS RODRIGUES PACIENTE: DANILO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL SANTOS RODRIGUES em favor de DANILO DE JESUS OLIVEIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva mantida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes nos autos do processo n.o 070103-25.2022.8.07.0001. Subsidiariamente, postula a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O paciente foi preso em flagrante sob a acusação de suspostamente ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Realizada audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. Aduz o impetrante que o paciente se encontra acautelado há 333 dias, sem revisão da prisão, em violação ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal. Aponta, nesses termos, a ilegalidade da segregação por excesso de prazo, sobretudo porque a instrução não foi ainda concluída. Salienta a desproporcionalidade da segregação cautelar e defende o cabimento das medidas cautelares alternativas. Com tais argumentos, requer seja reconhecida a ilegalidade do decreto prisional, com expedição imediata do respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, almeja a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos originários (ação penal n. 0748691-63.2022.8.07.0001), observa-se haver sido preso o paciente, em 14/01/2022, após ter sido abordado pela polícia, em frente à sua casa, logo depois de receber um pacote catalogado como conteúdo suspeito pela Receita Federal do Aeroporto Internacional de Brasília. A encomenda apreendida possuía 10 sacos transparentes, cada um contendo aproximadamente 100 comprimidos coloridos da substância popularmente conhecida como “ecstasy”. Na abordagem, o paciente tentou empreender fuga e resistiu à prisão. Após, foi ainda localizada no interior da residência de DANILO uma porção de maconha (6,50g), uma balança de precisão e uma caixa de papelão dos Correios semelhante àquela anteriormente apreendida. Na residência de sua avó, também utilizada pelo paciente para armazenar drogas, foram encontradas uma balança de precisão e uma porção de droga conhecida como “cristal”. O laudo pericial (ID 122618650, origem) indicou que se tratavam de 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 39,88g, 101 comprimidos de MDA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 41,18g, 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, com massa líquida de 39,27g, 99 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 38,76g, 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 40,98g, 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 39,59g, 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, com massa líquida de 34,35g, 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, com massa líquida de 42,99g, 100 comprimidos de MDA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 38,23g e 100 comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, com massa líquida de 41,40g. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, haja vista a análise dos dados relativos a suas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, o que demonstra o constante contato do segregado com o crime (ID 112900761, origem). Em seguida, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0702990-82.2022.8.07.0000, por meio do qual o impetrante pretendia a revogação da prisão e a imediata soltura do paciente. Não obstante inicialmente concedida a liminar para conceder a liberdade provisória, no mérito esta egrégia Terceira Turma Criminal entendeu por denegar a ordem (Acórdão n. 1416678). Foi oferecida a denúncia imputando ao paciente a prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal (ID 126343042). A ação penal seguiu seu curso regular, com apresentação de defesa prévia, pela qual o denunciado pleiteou a revogação da prisão preventiva. O pedido restou indeferido pela origem, em 04/10/2022, conforme ID 138801755. Após, em 23/11/2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado (ID 143476851), e apresentadas as alegações finais. Os autos encontram-se conclusos para julgamento desde 21/06/2023. Consoante relatado, o presente writ limita-se a debater a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando estar o paciente acautelado há 333 dias, além de pleitear, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Explico. Verifica-se ter o juízo a quo encerrado a instrução do feito, ficando, assim, superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52/STJ (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”). Noutro giro, defende o impetrante a falta de revisão do decreto prisional, em violação do disposto no art. 316 do CPP. Sobre o tema, entendeu o Supremo Tribunal Federal por conceder interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do art. 316 do CPP no sentido de que: “(i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver prerrogativa de foro" (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022). O prazo de 90 dias, portanto, não é peremptório, e eventual atraso na execução da revisão não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade. No caso em apreço, como visto, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo douto julgador a quo de forma motivada e fundamentada na decisão de ID 138801755, em 04/10/2022. Além disso, houve análise dos pressupostos da medida cautelar por esta Turma Criminal, nos autos do HC n. 0702990-82/2022, em que também restou mantida a reprimenda pessoal. Dito isso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito, não vislumbro ilegalidade da segregação. De igual modo, as medidas cautelares, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para a garantia da ordem pública. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator